Tribunal: TJBA
Processo: 8148423-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8148423-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLAUDIO PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALISON CONCEICAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

AUSÊNCIA DE PERÍCIA FONÉTICA E DE TRANSCRIÇÃO OFICIAL.
REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE
PERÍCIA DE VOZ EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRECEDENTES DO STJ.
MERA DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS NÃO NECESSITA DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO NECESSÁRIO E REQUISITO TEMPORAL DA LEI 12.850/13. IMPROCEDÊNCIA. CRIME AUTÔNOMO E INDEPENDENTE. RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO CORROBORADOS POR TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA
DE OFÍCIO
. FAVORECIMENTO REAL. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. VALORAÇÃO DE ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por James Andrade de Oliveira e Claudio Pereira Santos contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa) e art. 349-A do Código Penal (Favorecimento Real Impróprio), em razão da estruturação de grupo criminoso voltado à introdução de aparelhos celulares e substâncias entorpecentes em unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia na apreensão e perícia dos aparelhos celulares; (ii) estabelecer se a condenação por organização criminosa exige a prova de estabilidade superior a 04 anos ou o julgamento simultâneo de quatro ou mais integrantes; (iii) fixar as penas definitivas após o redimensionamento ex officio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de prova de manipulação indevida dos aparelhos apreendidos ou de prejuízo concreto à defesa afasta a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
4. O crime de organização criminosa é autônomo e de perigo abstrato, consumando-se com a associação estruturada de quatro ou mais pessoas, sendo desnecessária a identificação ou condenação de todos os componentes no mesmo processo, bem como a prova de que o grupo atue há mais de quatro anos, bastando que a pena máxima do crime visado seja superior a este patamar.
5. A valoração negativa das "consequências do crime" no delito de favorecimento real (art. 349-A, CP) com base no prejuízo à disciplina carcerária constitui
bis in idem
, uma vez que tal fundamento é inerente à própria razão de ser da norma penal incriminadora.
6. Mantém-se a exasperação da pena-base no crime de organização criminosa, cujas consequências (comprometimento da segurança pública por liderança em pavilhão prisional) extrapolam o tipo legal.
7. Em relação ao réu James Andrade de Oliveira, a reincidência e a causa de aumento pela liderança (art. 2º, §3º, Lei 12.850/13) elevam a reprimenda.
8. Quanto ao réu Cláudio Pereira Santos, incide a agravante da reincidência, fixando-se o regime fechado ante o histórico criminal e a persistência de circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença reformada de ofício,
restando a pena do réu JAMES ANDRADE DE OLIVEIRA redimensionada para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
FECHADO
,
e com relação ao réu
CLÁUDIO PEREIRA SANTOS redimensionada para
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
03 (três) meses de detenção
,
em regime inicial
FECHADO.

Tese de julgamento:

1. A quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de efetivo prejuízo e evidências de adulteração da prova.
2. O crime de organização criminosa prescinde da condenação simultânea de quatro agentes, bastando a prova da existência da associação estruturada.
3. A fundamentação das circunstâncias judiciais não pode se valer de elementos constitutivos do tipo penal sob pena de afronta ao princípio do ne bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 69 e 349-A; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §3º; CPP, art. 158-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 805278 GO 2023/0061231-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023; AgRg no REsp n. 1.770.649/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019; STJ - AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023; AgRg no RHC n. 146.530/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 6/10/2021; STF - AP: 1019 DF 0010927-43 .2017.1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/09/2020;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8148423-73.2022.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes
CLAUDIO PEREIRA SANTOS
e
JAMES ANDRADE DE OLIVEIRA
, e como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
REFORM
ANDO,
DE OFÍCIO
, a sentença no que tange à dosimetria da pena, afastando a circunstância judicial das "consequências do crime" especificamente quanto ao delito de favorecimento real (art. 349-A do CP) em relação a ambos, restando a pena do réu JAMES ANDRADE DE OLIVEIRA redimensionada para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
FECHADO
, e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e com relação ao réu CLÁUDIO PEREIRA SANTOS redimensionada para
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
FECHADO
, e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.